Tribunal: TJSP
Processo: 1021709-56.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado quinquênio.
2. Necessidade de ajuste à vista dos entendimentos firmados pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral e pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos.

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado quinquênio.
2. Necessidade de ajuste à vista dos entendimentos firmados pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral e pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos.
Adequação do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567093
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021709-56.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FRANCISCO MARTINEZ GOUVEA, JUVENAL DE PAULA RODRIGUES, DORIVAL
CANDIANI, ALBERTO DA CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ FERREIRA
DE LIRA, JOÃO SATIRIO DA COSTA, ADHEMAR ZAMBOTTO FILHO, JOÃO RUIZ
DE OLIVEIRA, LUCIANA GOMES DE ARAUJO SILVA, ADALBERTO HALCSIK,
MANOEL MARTINS LOPES, IRACI DONIZETTI DA SILVA, ANTONIO RIUTEN
ABE, VALENTIM GONCALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DA SILVA e
EVILASEO BARROZO TORRES, é apelado SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação do julgado, com
determinação sobre os consectários legais, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021709-56.2016.8.26.0053 -Voto no 12742
2
Voto n° 12742
Apelação Cível/Reexame necessário no 1021709-56.2016.8.26.0053
Apelantes: Francisco Martinez Gouvêa e outros
Apelada: São Paulo Previdência - SPPPREV
Origem: 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. Juíza: Alexandra Fuchs de Araújo
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos
do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de
Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do
adicional por tempo de serviço denominado quinquênio.
2. Necessidade de ajuste à vista dos entendimentos
firmados pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral
e pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos.
Adequação do julgado, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco
Martinez Gouvêa e outros em face da r. sentença de fls. 162/166, que acolheu
a preliminar de litispendência em relação ao coautor Ademar Zambotto Filho
e julgou improcedente a demanda em relação aos demais coautores, sob o
argumento de que é indevida a incidência do adicional temporal sobre
benefícios com caráter pro labore faciendo.
O acórdão de fls. 206/220 deu parcial provimento ao
recurso dos autores, para incluir as parcelas incorporadas a título de
gratificação de representação na base de cálculo dos quinquênios recebidos
apenas pelos coautores José Ruiz de Oliveira e Iraci Donizetti da Silva,
mantendo, no mais, a sentença. Em relação à correção monetária, assim
determinou:
No que se refere à correção monetária, diante do reconhecimento
da inconstitucionalidade parcial "por arrastamento" do artigo 5o
da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, apenas quanto ao "índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" (STF,
ADIs no 4.357 e 4.425), em relação à correção monetária não se
aplicará a lei citada, aplicando-se o IPCA/IBGE a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021709-56.2016.8.26.0053 -Voto no 12742
3
vencimento de cada parcela, conforme estabelecido no julgamento
do REsp no 1.270.439- PR, Relator Ministro Castro Meira, julgado
na sistemática de recursos repetitivos. A correção se fará a partir
da data em que a parcela deveria ter sido paga (natureza
alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum).
Anota-se que a modulação, em 25/03/2015, dos efeitos do
julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 refere-se exclusivamente aos
precatórios e requisitórios expedidos, uma vez que o art. 1o-F da
Lei no 9.494/1997 (com redação dada pela Lei no 11960/09) não foi
objeto de pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal e será
analisado na Repercussão Geral no 810, que trata da validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública em processos de
conhecimento, como no caso dos autos. Tal entendimento deriva da
interpretação conferida aos próprios fundamentos da declaração
de inconstitucionalidade firmada nas citadas ADI's. A declaração
de invalidade da disposição legal, tal como posta até agora (ou
seja, antes do julgamento da Repercussão Geral mencionada), não
admite ficções que nos levem a cindir o que se afigura inseparável:
se a Taxa Referencial não é capaz de recompor a inflação para
precatório já expedido, não pode sê-lo para a dívida fazendária
que ainda não foi objeto de requisição. Ao STF caberá fazer
eventuais disjunções ao apreciar a Repercussão Geral. Por ora,
vale a inconstitucionalidade declarada e sua eficácia vinculante,
consignando-se não haver, nesta decisão, qualquer violação à
cláusula de reserva de plenário, mas mero exercício de
interpretação da decisão de inconstitucionalidade emanada pelo
STF em sede de controle concentrado. A decisão, ao dar eficácia
ao entendimento firmado pela mais alta Corte de Justiça, presta
deferência ao princípio da hierarquia entre os órgãos do Poder
Judiciário.
Acolhidos os embargos de declaração de fls. 245/246,
pelo acórdão de fls. 256/264, para incluir o adicional de insalubridade
incorporado e o Adicional de Local de Exercício ALE, este adquirido no
período da aposentação dos autores e o início da vigência da Lei
Complementar no 1.197/13, na base de cálculo dos quinquênios.
Inconformada, a ré interpôs o recurso especial de fls.
226/234, e o recurso extraordinário de fls. 236/244.
Tendo em vista o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR
Tema 905, e de acordo com o que foi decidido no Tema 810, os autos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021709-56.2016.8.26.0053 -Voto no 12742
4
devolvidos a esta Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art.
1.040, II, do Código de Processo Civil (fls. 272/274).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O acórdão de fls. 206/220 determinou a aplicação a
correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do vencimento de cada parcela,
conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-PR; e nada
dispôs em relação aos juros de mora.
Dessa forma, em primeiro lugar, em sede de readequação
diante entendimento do C. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 da
Repercussão Geral, que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, deve
haver determinação quanto aos juros moratórios.
Em referido precedente, foram fixadas as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
(grifei)
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021709-56.2016.8.26.0053 -Voto no 12742
5
Por conseguinte, os juros de mora, contados a partir da
citação, incidirão na forma da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir
de sua entrada em vigor. Para o período anterior à Lei o 11.960/09, os juros
incidirão conforme o estatuído no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, em sua
redação primitiva.
De outro lado, o acórdão de origem já afastou a aplicação
da L. 11.960/09 sobre a correção monetária.
Mas, nesse aspecto, o acórdão comporta pequena
alteração diante do decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça na
apreciação do Tema n. 905 dos Repetitivos, no qual foram fixadas as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes
de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021709-56.2016.8.26.0053 -Voto no 12742
6
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021709-56.2016.8.26.0053 -Voto no 12742
7
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Cotejando o acórdão de origem com a superveniente Tese
fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no que concerne ao IPCA-E
como índice a ser utilizado para a correção monetária em caso de
condenações da Fazenda Pública referentes a servidores públicos, o acórdão
deve ser ajustado.
Ante o exposto, VOTO PELA ADEQUAÇÃO DO
ACÓRDÃO, com determinação tanto sobre os juros, quanto sobre o
índice a ser considerado na correção monetária, nos termos da
fundamentação.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora